Tribunal: TJDFT
Processo: 0724726-93.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sérgio Rocha Número do processo: 0724726-93.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA EDWIGES PEREIRA GARCIA AGRAVADO: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV DECISÃO INDEFERIMENTO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA RECURSAL Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que, em mandando de segurança, indeferiu liminar para impedir a aplicação do teto remuneratório à soma dos proventos de aposentadoria e pensão recebidos pela agravante. A agravante alega, em síntese, que: 1) é Auditora Fiscal do Distrito Federal aposentada e também recebe pensão vitalícia em razão do falecimento de seu marido, Auditor de Controle Interno do Distrito Federal; 2) em maio de 2021, sem ter ocorrido qualquer notificação ou justificativa, recebeu um valor menor do que o de costume e, ao acessar o seu contracheque, notou a incidência do chamado ABATE TETO em seus proventos.; 3) não foram observados os princípios da não surpresa, do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, da segurança jurídica, bem como não foi observado que o exercício do poder-dever de autotutela da Administração decaiu; 4) é evidente a ocorrência da decadência, haja vista que a Agravante se aposentou no dia 29/10/2010 e, após o falecimento do seu marido, passou a receber a pensão por morte e desconto a título de Abate Teto começou a ser realizado a partir de maio de 2021, de modo que já havia se passado mais de 5 anos entre a data da concessão da aposentadoria e a data do início do desconto a título de abate teto; 5) apesar de o RE 602.584 (Tema 359) permitir a incidência da rubrica do abate teto para os casos em que a morte for posterior à EC 19/98, a sua aplicação deve respeitar, além do prazo decadencial, os princípios da não surpresa, do devido processo legal e da segurança jurídica, bem como considerar os preceitos referentes ao direito adquirido (artigo 5o, XXXVI, CF) e à irredutibilidade de vencimentos (artigo 37, XV, da CF); 6) o STF possuía o entendimento firmado, também em sede de repercussão geral, de que nos casos de cumulação de cargos, empregos e funções autorizados constitucionalmente, deveriam ser considerados os benefícios de forma isolada para a aplicação do abate teto (Temas 377 e 384) e somente no final de 2020 é que o entendimento foi diferenciado para os casos em que há a acumulação de pensão com a remuneração ou proventos de aposentadoria; 7) terá perda mensal de aproximadamente R$ 12.131,77, o que certamente prejudicará drasticamente o seu sustento e de sua família. Requer, em antecipação de tutela recursal, seja determinada a suspensão da aplicação do teto remuneratório sobre a soma dos rendimentos percebidos pela agravante e, no mérito, confirmada a tutela ora requerida. Sem razão, inicialmente, a agravante. Não vislumbro a probabilidade do direito alegado, ao menos nesta fase de cognição sumária, uma vez que o acórdão do RE 602.584 (Tema 359) tem repercussão geral e vincula a Administração Pública, não havendo necessidade de prévia notificação para a sua aplicação, in verbis: “TETO CONSTITUCIONAL – PENSÃO – REMUNERAÇÃO OU PROVENTO – ACUMULAÇÃO – ALCANCE. Ante situação jurídica surgida em data posterior à Emenda Constitucional no 19, de 4 de junho de 1998, cabível é considerar, para efeito de teto, o somatório de valores percebidos a título de remuneração, proventos e pensão.” (RE 602584, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Tribunal Pleno, julgado em 06/08/2020, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-277 DIVULG 20-11-2020 PUBLIC 23-11-2020) No mesmo sentido: “(...) 1. As verbas remuneratórias percebidas pelos servidores do Distrito Federal, cumuladas ou não, não podem exceder o teto remuneratório estipulado no art. 37, inciso XI, e § 2, da CF, tendo a Lei Distrital no 3.894/2006 fixado o teto remuneratório dos servidores distritais, ressalvando, tão somente, o pagamento das verbas indenizatórias. 2. Não há ilegalidade do ato praticado pelo agente público, no cumprimento da Instrução Normativa no 01/2009, haja vista os proventos oriundos de aposentadoria e remuneração do novo cargo provido por concurso, pagos pelo Distrito Federal, ultrapassarem o limite legal. Inteligência do RE no 602.584/DF, Tema no 359, julgado sob a observância da repercussão geral. (...)” (Acórdão 1312061, 00193704420108070001, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 21/1/2021, publicado no PJe: 30/1/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Além disso, em se tratando de relação de trato sucessivo, afasta-se a alegada decadência, pois a violação ao ordenamento jurídico se renova mês a mês. Nesse sentido: “(...) 4. Tratando-se de relação de trato sucessivo, cuja ilegalidade se renova mês a mês, não se opera a decadência enquanto perdurar a obrigação da Administração Pública pela remuneração dos impetrantes, podendo ser corrigidos os vícios de legalidade que importem em recebimento a maior a qualquer tempo. A decadência não pode legitimar e nem estabilizar situações que não são passíveis de convalidação. (...)” (Acórdão 1227526, 07040293620178070018, Relator: ANA CANTARINO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 29/1/2020, publicado no DJE: 10/2/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto, indefiro o pedido de antecipação de tutela recursal. Comunique-se o d. Juízo a quo. Intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator